Tribunal: TJDFT
Processo: 0723954-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0723954-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: PODERE INVESTIMENTOS ESC LTDA Agravado: DIVS SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= D E C I S Ã O ================== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado, PODERE INVESTIMENTOS ESC LTDA, contra decisão proferida pelo d. juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0743290-20.2021.8.07.0001, iniciado por DIVS SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA, ora agravado, indeferiu o pedido de reconfiguração da forma de cumprimento da ordem judicial de retirada de equipamentos. Nas razões recursais (ID 72903699, págs. 01/08), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) apesar da apresentação da impugnação à penhora de bens, em 01/04/25, apontando nulidade, excesso de execução, descumprimento do acordo e falta de liquidez da obrigação, seguida do pedido de reconfiguração do cumprimento da ordem judicial, em 09/05/25, o d. juízo ignorou as alegações de violação à cláusula homologada judicialmente pela autora (dever de recolhimento dos equipamentos); de tentativa de promover o abatimento unilateral com base em avaliação subjetiva; de ausência de contraditório técnico e perícia sobre eventuais defeitos nos equipamentos; de omissão quanto à designação formal da diligência de retirada; (ii) a rejeição do requerimento de reconfiguração do cumprimento da ordem judicial de retirada de bens, aliado à negativa dos pedidos de proteção mínima dos direitos da executada no curso da diligência, com desconsideração do cumprimento parcial e defeituoso da obrigação pela exequente, inclusive, com frustração da efetividade do contraditório, reforça a ilegalidade da decisão; (iii) há risco de prejuízo irreparável no prosseguimento da ordem judicial de retirada de equipamentos, pois: (a) a retirada de bens sem supervisão técnica imparcial possibilita uma avaliação subjetiva pelo exequente; (b) há cláusula unilateral de abatimento automático por eventual defeito nos equipamentos, sem perícia judicial ou contraditório; (c) o afastamento do representante legal da empresa durante o cumprimento da diligência reforça o cenário de desamparo e risco de coação fática; (d) o descumprimento da decisão interlocutória com força de mandado, que determinava a presença da parte Exequente na diligência, e que, inclusive, não foi observada nem sanada, desencadeou abatimentos arbitrários no crédito discutido, violação à segurança jurídica, à coisa julgada e à boa-fé objetiva, com agravamento da desproporcionalidade da execução; (iv) o perigo de dano consiste na possibilidade de a diligência ser executada antes mesmo do julgamento do presente recurso, de os bens serem transportados/armazenados/avaliados de forma inadequada, e de as provas periciais serem prejudicadas em razão do manuseio unilateral dos equipamentos; (v) há violação à cláusula homologada judicialmente, à luz da inexecução parcial do acordo pela exequente, que desencadeia a inexigibilidade da totalidade do crédito executado; (vi) há inversão ilegítima da ordem de cumprimento de cláusulas, pois, apesar de o cronograma prever primeiro a retirada dos equipamentos, para que somente então se operasse o abatimento e a cobrança do saldo residual, o d. juízo acolheu a cobrança e a execução, antes da retirada dos equipamentos; (vii) a manutenção da cláusula constante do termo de retirada de produtos viabiliza a declaração unilateral de defeitos nos equipamentos pelo exequente, sendo necessária a realização e perícia técnica para assegurar o contraditório; (viii) a ausência do exequente na diligência, conforme determinado no mandado de penhora emitido em 11/03/25, reforça a nulidade dos atos impugnados; (ix) a falta de enfrentamento da impugnação à penhora (por inexigibilidade parcial do crédito, violação à coisa julgada, descumprimento contratual) viola a o princípio de fundamentação das decisões. Com tais argumentos, aduzindo presentes os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo, requer a suspensão da ordem de retirada forçada de equipamentos até o julgamento do recurso, sob pena de dano irreversível e de ofensa ao contraditório. No mérito, postula: (a) o reconhecimento da inexecução parcial do acordo judicial, com a inexigibilidade da dívida; (b) o afastamento da cláusula de abatimento automático por defeito, com realização de perícia judicial em caso de avaria; (c) o reconhecimento de nulidade parcial da decisão por falta de análise da impugnação à penhora, da petição de reconfiguração e da quebra contratual; (d) seja respeitada a ordem de execução das cláusulas do acordo; (e) seja considerada a ausência da exequente no cumprimento da determinação; (f) seja determinada a reabertura do contraditório sobre os elementos apresentados na impugnação à penhora, com enfrentamento técnico das preliminares; (g) seja determinado o retorno dos autos à origem para instrução e saneamento do processo. Recolhido o preparo recursal (ID 72905675). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Em breve síntese, por ocasião da ação de conhecimento, em 15/07/24, as partes entabularam acordo para quitação de débito concernente ao contrato de instalação do sistema de monitoramento, ficando estipulado que a exequente, ora agravada, recolheria na residência do réu Breno Rolando Deolindo, em horário comercial, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da homologação do acordo, todos os equipamentos alugados, em funcionamento, fornecendo recibo de quitação no valor de R$ 7.934,57, a ser debitado do montante total devido (R$ 20.934,06), remanescendo o débito no valor de R$ 12.999,49, a ser adimplido pela devedora, ora agravante, de forma parcelada, com entrada e doze parcelas iguais (ID 204087724). Após homologação do acordo por sentença (ID 206387823), transitada em julgado em 03/09/24 (ID 209936375), o exequente, ora agravado, noticiou o descumprimento da avença, pela falta de pagamento das parcelas e pela falta de disponibilização dos equipamentos para a retirada, oportunidade em que requereu a penhora e avaliação de bens necessários para a quitação do débito (ID 217709196). Iniciado o cumprimento de sentença (ID 220846616), restou frustrada a busca por bens e valores dos executados (ID 227403000), sendo determinada a penhora e avaliação de bens no endereço cadastrado como sendo da empresa executada (ID 228537644). Após a apresentação de peça processual denominada “impugnação à penhora de bens” (ID 231309009), o d. juízo consignou que a inexistência de bens passíveis de penhora inviabilizaria a discussão sobre a regularidade da penhora em si (ID 233911058), sendo, em seguida, deferido o pedido formulado pela exequente para retirada dos equipamentos na residência do executado (ID 238369170). A diligência para retirada dos equipamentos, marcada para o dia 15/05/25, não pôde ser concluída por divergências quanto à forma de cumprimento, seja pela alegação da executada de falta de autorização judicial (ID 236107532), seja pela alegação da exequente de impossibilidade de cumprimento da medida por ato imputável à devedora (ID 236569487). Em petitório de ID 238778405, a executada requereu a reconfiguração da forma de cumprimento da ordem judicial, indicando a necessidade de um representante da empresa executada para acompanhar a diligência, afastando-se a cláusula de abatimento automático em caso de defeito nos equipamentos, com realização de perícia técnica em eventual divergência no abatimento de valores por defeitos nos equipamentos, homologando-se nova data de retirada em 15/07/25 (ID 238778405). Todavia, o d. juízo indeferiu o pedido de reconfiguração da forma de cumprimento da ordem judicial de retirada de bens formulado pela executada, nos seguintes termos (ID 238839442): (...) Constou do acordo de id 204983418: Cláusula 1a. A parte autora fica obrigada a recolher, na residência do réu, em horário comercial previamente combinado com o patrono do 2o réu , no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da homologação do presente acordo, todos os equipamentos alugados, em pleno funcionamento, fornecendo Recibo de quitação ao réu, no valor de R$ 7.934,57 (sete mil novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), correspondente ao abatimento a ser excluído do valor total da execução, R$ 20.934,06 (vinte mil novecentos e trinta e quatro reais e seis centavos), restando o saldo remanescente de R$ 12.999,49 (doze mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta nove centavos). Parágrafo único: Atestado o funcionamento dos equipamentos, será assinada Declaração de Bom Funcionamento de Equipamento pelas partes, com a assinatura de duas testemunhas, uma pela parte autora e outra pelos réus. Assim, no momento da retirada, deverá ser atestado o funcionamento dos equipamentos. Sem isso, a obrigação assumida não restará cumprida. Os requerimentos de id 238778405 extrapolam o que foi ajustado pelas partes e homologado pelo Juízo por sentença. Há de se seguir, portanto, os termos do título judicial. À Secretaria para que expeça mandado no dia e horário indicados no id 238778405 - Pág. 2. Ficam as partes intimadas (...) Apesar dos argumentos apresentados, sem razão o agravante. Inicialmente, registre-se que, ultrapassado o prazo para pagamento voluntário, a agravante, ora executada, deixou transcorrer in albis o período para apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do art. 525 do CPC (ID’s 223073327 e 226411110), tornando preclusas as matérias atinentes à discussão sobre excesso de execução, responsabilidade pelo descumprimento do acordo e falta de liquidez da obrigação. Ademais, não há se falar em nulidade por falta de apreciação da impugnação de ID 231309009, pois, como bem destacou o d. juízo na decisão de ID 233911058, por ocasião da diligência, sequer foram localizados bens passíveis de constrição, tornando inviável eventual exame da impugnação à penhora, cuja matéria debatida, na verdade, deveria ter sido tratada por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença que, como se viu, deixou de ser tempestivamente apresentada pela executada. E, quanto à alegação de violação à cláusula homologada no acordo, consistente no dever de recolhimento dos equipamentos, registre-se que a forma de cumprimento foi voluntariamente acordada pelas partes, com destaque para o dever de fornecer recibo de quitação, bem como da obrigação de atestar o bom funcionamento dos equipamentos, com assinatura das partes e de duas testemunhas, uma pela parte autora e outra pelos réus (ID 204087724, cláusula 1o e parágrafo único), sem qualquer exigência de que a retirada devesse ser presenciada pelo representante legal da empresa. Assim, não há se falar em descumprimento da obrigação imposta ao exequente, porquanto houve a efetiva tentativa de retirada dos equipamentos, em 15/05/25, na forma entabulada no acordo (ID 236569487, pág. 02), frustrada, em tese, por culpa da executada, de modo que eventual cláusula de abatimento por eventual defeito nos equipamentos deveria ter sido tratada por ocasião do acordo, subsistindo apenas a incumbência das partes de atestar o bom funcionamento dos equipamentos por ocasião da retirada. Aliás, inviável agora cogitar a alteração unilateral de cláusula pactuada, a fim de que seja realizada perícia técnica sobre eventuais defeitos constatados por ocasião da entrega dos equipamentos, porquanto expressamente acordado pelas partes que seria de ambas a obrigação de atestar o bom funcionamento dos aparelhos, sem qualquer intervenção de terceiro, não se havendo falar em violação à segurança jurídica, coisa julgada e boa-fé objetiva, por se tratar de mero cumprimento de disposição do acordo. De outra parte, ao contrário do que alega a executada, carece de plausibilidade a alegação de que o exequente não manifestou interesse na retirada dos equipamentos após o acordo, dando suposta causa ao inadimplemento, pois consta dos autos notícia, desde novembro/24, por ocasião da deflagração do cumprimento de sentença, de que o executado é quem não teria disponibilizado os aparelhos para a retirada, nos termos da avença (ID 217709196). Desse modo, observa-se, em sede cognição sumária, que a parte executada teria, em tese, dado causa à inexecução do acordo, pois, além de obstar a retirada dos equipamentos, segundo notícia do exequente, deixou de honrar com o pagamento da segunda parcela da entrada, bem como das demais prestações, não sendo justificável deixar de cumprir sua obrigação de pagamento das parcelas sob o argumento de que a retirada dos equipamentos teria sido frustrada por culpa do credor – alegação não confirmada na espécie -, motivo pelo qual não há se cogitar a inexigibilidade do crédito exequendo. Como se vê, as justificativas apresentadas pelo devedor reforçam, na verdade, sua intenção de rediscutir os termos de acordo já transitado em julgado, trazendo insurgências que deveriam ter sido mais bem debatidas por ocasião da pactuação, o que torna a atuação do Juízo limitada ao cumprimento dos ajustes realizados pelas partes, como bem destacado nas decisões invocadas, cujos fundamentos prevalecem. Nesse contexto, ainda que o credor, ora agravado, tenha reforçado o interesse de reaver os equipamentos, mesmo após o início dos atos constritivos, o inadimplemento do acordo antecipa o vencimento das parcelas pendentes, autorizando a cobrança total da dívida, não se havendo falar em reconfiguração da forma de cumprimento da avença, porque já reiteradamente descumprida, remanescendo tão somente o interesse do credor de reaver os equipamentos e de, concomitantemente, dar início aos atos de constrição patrimonial até a satisfação do débito. Sob esse prisma, não se verifica materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.